Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021417-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[5a Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), LEANDRO LEAL DOS SANTOS - CPF: 605.894.653-09 (PACIENTE), MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES - CPF: 088.467.001-55 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021417-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO LEAL DOS SANTOS, MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de entorpecentes fracionados para venda e reiteração delitiva demonstrada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da tese de posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

3. A diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento em porções individualizadas e a tentativa de destruição de aparelho celular pelo paciente
MARCELO
indicam, em tese, a destinação mercantil da droga.

4. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelos antecedentes e reincidência dos pacientes, notadamente a condenação definitiva do paciente
LEANDRO
a 26 anos de reclusão, além da existência de ação penal por tentativa de homicídio em desfavor de
MARCELO
.

5. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, demonstrando-se adequada e necessária à garantia da ordem pública e à prevenção da reiteração delitiva, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento:

“A apreensão de entorpecentes fracionados, somada à diversidade das substâncias, à conduta evasiva dos agentes e à existência de antecedentes criminais, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva por garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021417-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO LEAL DOS SANTOS, MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Erinan Goulart Ferreira, em favor de Marcelo Roberto Zamballi Alves e Leandro Leal dos Santos, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Querência.

A impetrante aduz que não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, destacando que a quantidade de droga apreendida é ínfima, não justificando o encarceramento preventivo.

Assevera que os pacientes se declararam usuários, e não houve a apreensão de petrechos comumente utilizados na prática da traficância.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021417-38.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA
denunciou
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
, vulgo
“SONIC”
, e
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, alcunha
“CHUPETÃO”
, ora pacientes, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato I – Associação para o tráfico de drogas:

Em locais, datas e horários diversos, mas perdurando até o dia
19 de março de 2025
, os denunciados
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
e
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito das condutas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
associaram-se com o fim de praticar de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Querência/MT
, conforme Boletim de Ocorrência, depoimentos colhidos durante a investigação e relatório policial.

Fato II – Tráfico de drogas:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
19 de março de 2025
, por volta das
17h50
, na Rua F-25, Setor F, km 150, no município de Querência/MT, os denunciados
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
e
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, igualmente imbuídos de vontades livres e conscientes do caráter ilícito da conduta, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
mantinham consigo para o fim de venda, uma porção de Cannabis sativa L. (Maconha), 27 (vinte e sete) porções de substância análoga à pasta base de Cocaína (Crack)
, e
uma porção de Cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 190718653) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 190718676).

Contexto fático:

Segundo apurado, a equipe policial realizava rondas na cidade quando
avistou os denunciados manuseando entorpecentes na parte externa de uma quitinete
, momento em que
LEANDRO
observou a presença dos policiais e tentou fugir do local.

Diante das fundadas suspeitas, os agentes abordaram o denunciado
LEANDRO
e constataram que o acusado
trazia 6 (seis) porções de crack e uma porção de maconha em suas mãos
.

Ao perceber a ação policial, o denunciado
MARCELO
correu para o interior da quitinete e arremessou um aparelho celular ao chão, danificando-o. Logo após,
MARCELO
foi abordado pelos agentes, que verificaram que o denunciado
trazia consigo 21 (vinte e uma) porções de crack no bolso da bermuda que vestia
”.

Pelo que se infere dos autos, a Guarnição da Polícia Militar visualizou os pacientes manuseando entorpecentes na área externa de uma quitinete.

Consta que, ao visualizar a guarnição, um dos suspeitos
[LEANDRO]
saiu rapidamente em direção à rua, razão pela qual foi realizada sua abordagem, sendo encontrados em sua posse 6 [seis] invólucros contendo substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 2,3g [dois gramas e três centigramas], 1 [um] invólucro contendo substância análoga à maconha, pesando 1,2g [um grama e dois centigramas], e 1 [um] invólucro contendo substância análoga à cocaína, pesando 0,6g [seis centigramas].

Na sequência, os policiais fizeram acompanhamento do segundo suspeito
[MARCELO]
, que retornou para a quitinete e arremessou seu celular ao chão, danificando-o.

Na busca pessoal do referido suspeito, os policiais encontraram 21 [vinte e uma] porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando 9,1g [nove gramas e um centigramas], além da importância de R$ 107,00 [cento e sete reais].

Na fase inquisitorial,
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
declarou que é usuário de drogas e não traficante, e que adquiriu os vinte e um papelotes de crack para consumo pessoal.

Do mesmo modo,
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
asseverou que a droga era para consumo pessoal.

Submetidos à audiência de custódia, o Juízo da Vara Única de Querência converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, assim fundamentando:

“No caso, consta dos autos, que a polícia militar em rondas pela Rua F-23, Setor F, nesta cidade, visualizou os custodiados manuseando substâncias entorpecentes na área de uma kitnet.

Ato seguinte e em diligências, a polícia efetuou a abordagem pessoal, ocasião em que o custodiado
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
tentou evadir-se do local, contudo foi alcançado e em sua posse foram localizados e apreendidos 6 (seis) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína; 1 (um) invólucro de substância análoga a maconha e 1 (um) invólucro de substância análoga a cocaína.

De igual modo, o custodiado
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
, ao perceber a ação policial, correu para o interior da kitnet e tentou se desfazer de seu aparelho celular, danificando-o. Durante a busca pessoal, foram localizadas e apreendidas em seu bolso 21 porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Não obstante os custodiados tenham declarado na delegacia de polícia que são usuários de drogas, anoto que os elementos de informação contidos neste auto demonstram que os custodiados – supostamente associados – comercializavam drogas, o que se confirmou com os objetos e drogas apreendidos nos autos, especialmente pela natureza das drogas, quantidade e acondicionamento (separadas e embaladas para a venda).

Anoto, ainda, que ambos os custodiados já foram presos anteriormente, inclusive, por fato semelhante.

Em consulta processual aos sistemas disponíveis, este Magistrado verificou que o custodiado
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
já foi preso anteriormente por ameaça em âmbito doméstico, receptação e responde a processo criminal por tentativa de homicídio qualificado em trâmite nesta Comarca (PJE – 1001548-82.2021.8.11.0080).

Em relação ao custodiado
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, vê-se que ele foi condenado à pena total de 26 (vinte) e seis anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico privilegiado, roubo majorado, corrupção de menores e homicídio qualificado, sendo que se encontrava em regime semiaberto, conforme processo executivo de pena 0000886-89.2019.8.11.0021 em trâmite nesta Comarca (SEEU).

Assim, a conversão da prisão em flagrante dos custodiados em preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta da conduta, eis que os custodiados respondem a outros processos criminais, bem como pela natureza da droga (maconha e cocaína), quantidade e acondicionamento (separadas em porções e embaladas em sacos plásticos para a venda), existindo a necessidade de se evitar reiteração delitiva.

Frise-se que as drogas apreendidas com os custodiados estavam acondicionadas em porções prontas para a comercialização.

De outro lado, verifica-se que os custodiados não exercem qualquer ocupação lícita, tampouco frequentam instituição escolar, dando indicativo de que estão totalmente envolvidos no crime”.

Posteriormente, em
10/7/2025
, no ato de recebimento da denúncia, o juízo de origem reexaminou e manteve a prisão preventiva dos pacientes, assim fundamentando:

“De acordo com o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP), passo a reexaminar a necessidade de manutenção da segregação provisória dos denunciados.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva propriamente ditos não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua decretação, depreendendo-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar imposta (gravidade concreta da conduta e necessidade de garantia da ordem pública), tendo em vista a presença dos requisitos da prisão preventiva descritos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP (TJ-MT 10045414720218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2021).

Não existindo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e restando aquela decisão devidamente fundamentada, a imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP (STJ - AgRg no HC: 629160 RS 2020/0313550-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Ainda, não há que se falar em excesso de prazo da custódia cautelar.

Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

De igual modo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem afirmado que somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o processo tramita regularmente não se podendo imputar ao Juízo processante excepcional situação superveniente (TJ-MT 10066633320218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021).

Além disso,
a manutenção da prisão preventiva dos denunciados é necessária para a garantia da ordem pública
a fim de evitar reiteração delitiva.

Os denunciados encontram-se presos desde 19 de março de 2025, ou seja, há menos de 4 (quatro) meses, não existindo alteração fática e o presente feito tramita regularmente. A defesa técnica não apresentou fato ou documento novo.

Na espécie, não obstante os denunciados tenham declarado na delegacia de polícia que são usuários de drogas, anoto que os elementos de informação contidos nestes autos demonstram que os denunciados – supostamente associados – comercializavam drogas, o que se confirmou com os objetos e drogas apreendidos nos autos, especialmente pela natureza das drogas, quantidade e acondicionamento (separadas e embaladas para a venda).

Consigno que ambos os denunciados já foram presos anteriormente, inclusive, por fato semelhante.

Em consulta processual aos sistemas disponíveis, este Magistrado verificou que o denunciado
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
já foi preso anteriormente por ameaça em âmbito doméstico, receptação e responde a processo criminal por tentativa de homicídio qualificado em trâmite nesta Comarca (PJE – 1001548-82.2021.8.11.0080).

Em relação ao denunciado
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, vê-se que
ele foi condenado à pena total de 26 (vinte) e seis anos de reclusão
, pela
prática dos crimes de tráfico privilegiado, roubo majorado, corrupção de menores e homicídio qualificado
, sendo que se encontrava em regime semiaberto, conforme processo executivo de pena 0000886-89.2019.8.11.0021 em trâmite nesta Comarca (SEEU).

A manutenção da prisão preventiva dos denunciados justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta da conduta, eis que os custodiados respondem a outros processos criminais, bem como pela natureza da droga (maconha e cocaína), quantidade e acondicionamento (separadas em porções e embaladas em sacos plásticos para a venda), existindo a necessidade de se evitar reiteração delitiva.

Desta forma,
MANTENHO
a prisão preventiva dos denunciados, conforme fundamentação exposta”.

A despeito da tese de usuário suscitada pelos pacientes no interrogatório extrajudicial, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
.

Digo isso porque, a despeito da pouca quantidade de droga apreendida, certo é que a diversidade da substância encontrada [
maconha
e
cocaína
], e, sobretudo, a forma de acondicionamento [separadas e devidamente embaladas], demonstram, pelo menos em princípio, sua destinação mercantil.

Some-se a isso que, como bem salientado pela autoridade coatora,
MARCELO ROBERTO
responde outra ação penal pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [Ação Penal n. 1001548-82.2021.8.11.0080].

O paciente
LEANDRO LEAL
ostenta condenações definitivas, recebendo a reprimenda total de 26 [vinte e seis] anos, pela prática, dentre outros, do
crime de tráfico de drogas
, e estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto.

De mais a mais, o comportamento de
MARCELO
no momento de sua abordagem, ao arremessar seu celular ao chão com a finalidade de danificá-lo, ao que tudo indica, não corresponde com o de um mero usuário, conforme asseverado em seu interrogatório.

Ressalto, por fim, que a audiência de instrução e julgamento se encontra designada para
22/7/2025
, oportunidade na qual, advindo novos elementos aos autos, poderá a autoridade coatora revisitar os fundamentos do encarceramento provisório decretado.

Forte em tais razões, diante das circunstâncias fáticas delineadas no momento da abordagem policial, somado aos registros criminais dos pacientes, deve ser mantida a custódia cautelar decretada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES e LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025